Tribunal: TJSP
Processo: 1000656-83.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"COMPRA E VENDA – Imóvel – Rescisão por iniciativa do comprador – Admissibilidade – Percentual de retenção de 20% fixado na r. sentença que se mostra adequado para compensar eventuais prejuízos decorrentes de resolução contratual – Recurso da ré nesta parte improvido e recurso da autora improvido.
JUROS DE MORA – Termo inicial – Data do trânsito em julgado – Rescisão que se deu por

Ementa:
"COMPRA E VENDA – Imóvel – Rescisão por iniciativa do comprador – Admissibilidade – Percentual de retenção de 20% fixado na r. sentença que se mostra adequado para compensar eventuais prejuízos decorrentes de resolução contratual – Recurso da ré nesta parte improvido e recurso da autora improvido.
JUROS DE MORA – Termo inicial – Data do trânsito em julgado – Rescisão que se deu por iniciativa da compradora – Recurso nesta parte provido."